Tribunal: STF
Processo: Rcl 55235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Balneário Camboriú, em face de acórdão o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5019872-38.2021.8.24.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual cujo objeto é a internação compulsória de Hernani Emanoel Machado - parte obra beneficiária. 



    Afirma que a tutela de urgência foi deferida e o ente municipal reclamante arca com as despesas e custos decorrentes da internação compulsória. Em contestação, o Município de Balneário de Camburiú “apresentou ao Juízo de origem a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo” (eDoc 1, p. 2). Alega-se que no julgamento da apelação o pleito foi indeferido. 



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 793 da repercussão geral. Inconformado, o reclamante interpôs o recurso de agravo interno, o qual foi desprovido (eDOC 1, p. 5).



    Sustenta-se, em suma, que ao assim decidir a autoridade reclamada “não analisou a legislação apresentada, limitando-se a reiterar a tese de que a saúde é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados. Contudo, deixou de definir as atribuições de cada ente público administrativamente no SUS” (eDoc 1, p. 6). 



    Entende-se que o paradigma não trata de litisconsórcio facultativo e sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte poderia ajuizar ação em face de qualquer ente público e que cabe ao Juízo “o orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (eDoc 1, p. 14). 



    Considera-se, por fim, que o Tribunal de origem, distanciando-se do que firmado no julgamento do processo paradigma, não efetuou o direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de hierarquização e repartição do SUS. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A Reclamação tem especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    No caso dos autos, aponta-se como paradigma o julgamento proferido no Tema 793 da repercussão geral. 



    Ao apreciar o RE 855178 ED, processo piloto do referido tema, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma calcada no entendimento de ser da competência do Estado de Santa Catarina o fornecimento do tratamento pleiteado nos autos – internação compulsória -, consoante tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). Desse modo, “caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da Ente Estadual no polo passivo da ação, e no caso, se deu a internação em instituição privada, por força de liminar, nessas condições, se torna serviços não padronizados no SUS, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)” (eDoc 1, p. 29). 



    Não indica, porém, como ocorre nas demandas referentes à assistência farmacêutica, a legislação específica em que o ente seria, conforme a repartição de competência, responsável pelas internações, apenas colacionando algumas decisões judiciais (uma das quais exclui o Estado e mantém apenas o município no polo passivo). 



    Assim, fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se não haver relação de estrita pertinência. A declaração de necessidade de se incluir no polo passivo da demanda subjacente ente estadual diante de internação compulsória de paciente em instituição privada por força de liminar não está contida no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, Rcl 53036, rel. Min. Rosa Weber, j. 02.06.2022.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente